Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707081-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALMIR ANTONIO AMARAL RECORRIDO: CORPORATE NPL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CNH E DO DIREITO DE VIAJAR PARA O EXTERIOR (PASSAPORTE). DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DO ATO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PERPETUAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia estabelecida no presente recurso não se limita à adoção das medidas coercitivas atípicas, mas estende-se à sua manutenção, decorridos mais de dois anos de sua aplicação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2.O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 3. Na hipótese dos autos, foram tomadas medidas executivas típicas, sem êxito, razão porque restaram apreendidas a carteira de motorista e suspenso o direito de viajar para o exterior dos devedores, em decisão tomada no ano de 2016, haja vista a constatação, pelo magistrado, de padrão de vida luxuoso dos executados, confusão patrimonial e indícios de ocultação de bens, tudo com o objetivo de frustrar a execução. 4. A apreensão da CNH e a suspensão do direito de viajar para o exterior são medidas coercitivas atípicas que não se confundem com pena, mas consubstanciam medidas executivas indiretas “para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido” (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018). 5. Inalterado o quadro fático que fundamentou sua aplicação, cabível a manutenção das medidas de suspensão da CNH e do direito de viajar para o exterior, enquanto não implementada quaisquer das hipóteses de extinção da execução (art. 924/CPC), haja vista o efeito psicológico de permanente incentivo ao devedor para que assuma papel cooperativo, oferecendo alternativas à solução da lide executiva. 6. O oferecimento de alternativas para quitar a obrigação, ou parte dela, é postura processual cooperadora exigida ao devedor pela nova sistemática processual, “sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”, nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. No especial, o recorrente aponta violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, sustentando que o estabelecimento de medidas coercitivas atípicas, in casu a suspensão da CNH e do Passaporte, há de se submeter a um limite temporal, não havendo no ordenamento pátrio previsão de pena de caráter perpétuo. Assevera que as medidas contra si estabelecidas perduram há mais de 4 (quatro) anos ininterruptos, sem demonstração de eficácia na satisfação do débito exequendo, exsurgindo, pois, como desproporcional e irrazoável e de caráter meramente punitivo à pessoa do devedor. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da tese debatida, aponta ofensa aos princípios implícitos da proporcionalidade e da razoabilidade, reprisando os argumentos lançados no especial. O recorrido pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB/SP 178.930. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome da advogada ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB/SP 178.930. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029